Tribunal: TCU
Processo: 020.206/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7264/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.206/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eudoxia de Medeiros Brito Chaves (XXX.622.007-XX); Ionice Braganca Mello (XXX.468.017-XX); Iria Lucia Braganca Mello (XXX.272.307-XX); Iriodina Jucara Braganca Mello (XXX.786.737-XX); Marli Campos Moraes (XXX.140.627-XX); Solange Martha Soares (XXX.512.547-XX); Solimar Brandao Serrao Botelho (XXX.219.747-XX); Sonia Soares Ortis da Silva (XXX.455.011-XX); Suely Soares Garbin (XXX.103.341-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.